Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. AUSÊNCIA. MERA FALTA DISCIPLINAR QUE. NÃO INABILITA O ADVOGADO. ASSINATURA ICP-BRASIL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI 11.419/06. PROCURAÇÃO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
1. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).
2. a Lei n. 11.419/06 admite para os processos judiciais no meio eletrônico, tanto a assinatura ICP-Brasil quanto a assinatura mediante cadastro, sem certificado (Lei n. 11.419/06, 1o, III, ‘a’ e ‘b’). Procuração particular com os elementos mínimos previsto pelo Código Civil Brasileiro (CCB, 654 § 1o). Validade.
3. A Constituição Federal concede assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos (CF, 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação deduzida pela pessoa natural (CPC, 99 § 3o).
4. A alegação de insuficiência não utiliza critérios objetivos para a concessão do benefício, cabendo a avaliação concreta, caso a caso, da possibilidade econômica de arcar com os ônus processuais.
5. Uma vez não evidenciada a hipossuficiência financeira, correta a decisão que indefere o benefício.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.